Tribunal: CARF
Processo: 13962.000430/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000430/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.790 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2023
Recorrente
PARATHY CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INCLUSÃO DE MATÉRIAS E DOCUMENTOS INÉDITOS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Questões e Documentos inéditos colacionados apenas por ocasião da
apresentação do Recurso Voluntário não podem ser conhecidos pela instância
recursal em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inocorre nulidade processual, por alegada falta de motivação, de julgado
administrativo que contém todos os elementos fáticos e jurídicos necessários à
plena compreensão e ao amplo exercício do direito de defesa do Recorrente.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE LEGAL DE ADESÃO. VALIDADE.
É licita a exclusão de contribuinte do Simples Nacional quando a receita bruta
do ano-calendário extrapola o limite legal de adesão ao sistema de tributação
simplificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000430/2010-85
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000430/2010-85

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FNS.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada por Parathy
Confecções Ltda. contra sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
– Simples Nacional.
A exclusão do Simples Nacional, conforme Ato Declaratório Executivo
DRF/Blumenau no 31, de 27 de abril de 2010, foram motivadas pela constatação de
que o sujeito passivo ultrapassou o limite de faturamento, incidindo na vedação
constante do artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006.
A exclusão teve origem em representação administrativa que demonstra que as
empresas Parathy Confecções Ltda. (PARATHY), Firestar Indústria e Comércio de
Confecções Ltda. (FIRESTAR) e Indústria e Comércio de Confecções Novo Milênio
(NOVO MILÊNIO) são, de fato, apenas uma empresa, de propriedade de Vilmar
Bussolaro, e a soma do faturamento das três empresas ultrapassa o limite para a sua
manutenção no Simples Nacional.
Inconformado o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
com as alegações expostas abaixo.
A requerente afirma que as presunções da fiscalização, que culminariam com o
ato de exclusão da Requerente do Simples, com efeitos desde 2005, tiveram por base a
realidade fática dos anos de 2009 e 2010. Afirma ainda que as arguições da Fiscal
decorrem de auditoria superficial realizada nas operações da Requerente, não sendo
aprofundadas questões importantes.
Em relação à localização das empresas, afirma que a FIRESTAR e a NOVO
MILÊNIO somente se transferiram para o endereço acima apontado em 10/2008 e
07/2009, respectivamente.
Aduz que a NOVO MILÊNIO não possuía relações comerciais com a
Requerente, ou com a FIRESTAR, nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008.
No tocante as instalações em que se situam a Requerente e as empresas
FIRESTAR e NOVO MILÊNIO, salienta que existem 4 galpões industriais com
aproximadamente 1500 m2 cada um, isolados fisicamente uns dos outros e com
identificação e entradas próprias, todos devidamente alugados, e que os alugueis
devidamente declarados na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física do
proprietário, Sr. Vilmar Bussolaro.
Em relação à composição de grupo econômico, afirma que a Requerente, que
desde a sua constituição, sempre foi composta pelos sócios Vilmar Bussolaro e Evani
Auxiliadora Franzói, e que, liderada pelo empreendedorismo do primeiro (Sr. Kiko),
foi a precursora na região da manufatura de "vestuário de jeans". Este fato teria
despertado o interesse de outras pessoas na região, que já se dedicavam à costura,
levando ao surgimento ou desenvolvimento de empresas como a FIRESTAR e a
NOVO MILÊNIO. Tais empresas foram constituídas por amigos, parentes e ex-
funcionários, mas isto não seria impedido por nosso sistema normativo.
Afirma que as empresas NOVO MILÊNIO e FIRESTAR tiveram diversas
mudanças em seus quadros societários no período de 2002 a 2008, e que tal fato
decorre de uma busca incessante por oportunidades por parte de pessoas que já
tiveram contato com essa indústria na região.
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000430/2010-85

Aduz que a mera presença de familiares no quadro societário das empresas
FIRESTAR e NOVO MILÊNIO não pode ensejar a caracterização de grupo
econômico.
Sob a ótica das atividades industriais das 3 empresas, afirma que o fato de que
estas se complementam foi justamente o que gerou a aproximação das empresas em
galpões vizinhos, com isto diminuindo os custos com a logística e tornando seus
produtos mais competitivos no mercado.
Salienta, todavia, que as empresas atuam de forma independente para diversos
clientes, citando-os nominalmente.
No que tange ao faturamento das 3 empresas, afirma que a soma do faturamento
das 3 empresas no ano de 2005 (período abrangido pela exclusão do Simples) totaliza
o montante de R$ 1.521.645,06, e que, desta forma, não ultrapassou o limite para a
permanência no Simples.
Em relação aos demais anos-calendário, afirma que a empresa FIRESTAR,
além de possuir faturamento cobrindo a folha de pagamento de seus colaboradores,
tem sobra de valores nunca abaixo do patamar de 27% dos valores brutos dos salários
pagos.
No tocante à questão do faturamento da NOVO MILÊNIO no ano de 2007, em
valores insuficiente para cobrir sua folha de pagamentos, esclarece que a empresa
passava por dificuldades financeiras, impondo aos sócios o desembolso da diferença
necessária ao adimplemento desses gastos.
Quanto à ausência de empregados nos setores administrativos, afirma que os
sócios trabalhavam também na área administrativa, o que, com auxílio de escritório de
contabilidade, reduzia a necessidade de colaboradores nesta área.
Com relação à ausência de registro de contas de água, aduz que a existência de
poço artesiano no local permite o consumo da água de forma livre e gratuita por todos.
Já as despesas de luz, muito embora não contabilizadas, quando não faziam parte dos
contratos de comodato ou aluguel, eram pagas pelos próprios sócios das empresas.
Quanto à ausência de registro de máquinas e equipamentos na contabilidade da
NOVO MILÊNIO e da FIRESTAR, esclarece a existência de contratos de
arrendamento e comodato firmados por ambas as empresas.
Aduz que a fiscal não poderia presumir que a ausência do registro de pequenas
despesas na contabilidade das empresas denotaria que é a Requerente que arca com
tais custos, pois tal conclusão necessitaria de provas mais robustas.
Salienta que a descaracterização da personalidade jurídica da Requerente, e das
empresas FIRESTAR e NOVO MILÊNIO, foi feita com desrespeito aos arts. 50 do
Código Civil e o art. 116, parágrafo único do CTN, o que não pode ser aceito.
No tocante ao rodízio de empregados, afirma que inexistem irregularidades no
fato de um funcionário sair de uma empresa e ir para a outra, principalmente numa
pequena cidade em que a indústria têxtil ainda está em desenvolvimento, com escassas
vagas de trabalho.
Salienta a situação de dois funcionários que tiveram outros empregos entre a
saída de uma empresa e o ingresso em outra do suposto grupo econômico, o que
desconfiguraria o rodízio de empregados. Afirma que, mesmo existindo casos de
desligamento de uma das empresas em um dia e contratação por outra no dia seguinte,
o que seria uma exceção, este fato não desnaturaria a independência jurídica,
administrativa, gerencial, contábil e tributária das empresas.
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000430/2010-85

Esclarece que o Sr. Vilmar Bussolaro, sócio da Requerente, é o proprietário
(dono) do imóvel onde estão sediadas, além da sua empresa, as empresas FIRESTAR
e a NOVO MILÊNIO; e por este motivo transita frequentemente no terreno, visitando,
às vezes, as dependências das outras empresas para conversar com os proprietários, até
porque os conhece, e de alguns é até parente, mantendo uma ótima relação de amizade
com todos.
Entende que este seria o motivo de que, para um funcionário que não tem
conhecimento da relação locador/locatário entre as empresas PARATHY, FIRESTAR
e NOVO MILÊNIO, o Sr. Vilmar Bussolaro é o "dono de tudo".
Com relação as entrevistas com os sócios das empresas, afirma que o Sr.
Clayton Franzoi Yamashiro e o Sr. Valdemar de Souza conhecem bem a estrutura e a
administração de suas empresas, devendo ser afastada qualquer insinuação de se
tratarem de meros "testas de ferro".
No tocante a lista de aniversariantes, afirma que em uma cidade pequena como
a de Nova Trento, é natural que pessoas residentes criem lista com os aniversariantes
do mês, não sendo esta uma indicação para caracterização de grupo econômico.
Requer, por fim, o cancelamento do ato declaratório de exclusão do Simples.
Diante da suspensão do CNPJ das empresas NOVO MILÊNIO e FIRESTAR,
bem como a ausência de ato formal de exclusão destas empresas do Simples, os
sócios-administradores destas empresas anexam a este processo documentos e
informações, buscando demonstrar a lisura de sua operação assim como sua
independência financeira, administrativa, operacional e societária da PARATHY.
Solicitam o efeito suspensivo previsto para a presente manifestação em relação
à suspensão de seus CNPJ's e a sua permanência no Simples.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FNS,
conforme acórdão n. 0729.946, de 28 de setembro de 2012 (e-fl. 910), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. RECEITA BRUTA GLOBAL. LIMITE
ULTRAPASSADO. EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa incluída no Simples
Nacional e que a receita bruta global ultrapassou o limite legal, a pessoa
jurídica deve ser excluída do regime tributário do Simples Nacional.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 927, no qual
reitera e reafirma argumentos e fundamentos expressos na Manifestação de Inconformidade,
acrescentando outros, reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Em relação ao acórdão recorrido, diz que “...os Julgadores limitaram-se a
confirmar as suposições da fiscalização, deixando de emitir juízo de valor as provas nos autos
pela Contribuinte” e que “Prova disto são as conclusões exaradas pela Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário — SACAT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau, nos autos do Processo Administrativo n. 13962.000432/2010-74, que reconheceu a
improcedência da Representação que buscava a Baixa de Inscrição de Pessoa Jurídica da
Indústria e Comércio de Confecções Novo Milênio Ltda. ME.”
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000430/2010-85

Em razão disso, protesta pela (sic) “...decretação da NULIDADE do Ato
Declaratório Executivo n. 31, de 27 de Abril de 2010, pois, ENCONTRANDO-SE VICIADOS
OS MOTIVOS DETERMINANTES do ato de exclusão do SIMPLES, fundado em fato
reconhecido como improcedente pela SACAT da DRF de Blumenau nos autos do PA n.
13962.000430/2010-85.”
Ao final, requer a improcedência total da decisão recorrida e do ADE
questionado.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, conheço-o parcialmente, em razão da ocorrência da preclusão
consumativa do direito de apresentação no recurso de fundamentos e documentos não
colacionados em sede de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 1.535), relativos à discussão
das Manifestações de Inconformidade julgadas procedentes no bojo dos processos n°
13962.000433/2010-19 e 13962.000434/2010-63, apresentadas pela empresa Trento Fashion
visando ao cancelamento de sua exclusão do Simples, que supostamente decorreriam do mesmo
procedimento fiscalizatório discutido nos presentes autos.
Documentos novos, assim entendidos aqueles trazidos pela primeira vez a debate
no Recurso Voluntário, não podem ser analisados por este colegiado por falta de
prequestionamento, em razão de não terem sido apresentados no momento processual próprio,
caracterizando-se como prova preclusa, a teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto
70.235/72, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos (art.16, § 4.o III do Decreto 70.235/72), o que
efetivamente não fica demonstrado neste processo.
Ademais, ainda que se possa contrapor o princípio da verdade material ao instituto
da preclusão consumativa - o que se faz apenas a título de conjectura - constato que o aditivo de
Recurso Voluntário não contém matéria relacionada às empresas Novo Milênio e Firestar,
integrantes da lide administrativa sob exame, mas às empresas Nowar Ltda e Trento Faschion
Lavanderia Ltda.
Conclui-se, portanto, que ainda que fosse juridicamente viável o conhecimento da
prova preclusa, melhor sorte não socorreria ao Recorrente, eis que não se presta a dar suporte a
seus argumentos.
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000430/2010-85

Com base nessas considerações, não se toma conhecimento da nova questão de
mérito suscitada apenas no aditivo de Recurso Voluntário.

PRELIMINAR

Da nulidade da Decisão recorrida por violação do Princípio da Motivação
O Recorrente sustenta que sua exclusão do Simples Nacional carece de falta de
motivação, o que ensejaria a nulidade do ato administrativo, por violação ao que dispõe o artigo
5o, LV, da Constituição Federal.
Verifica-se, contudo, que tanto o Termo de Exclusão do Simples Nacional quanto
o acórdão recorrido apresentaram toda a motivação necessária para o perfeito entendimento dos
motivos tanto da exclusão, quanto da improcedência da Manifestação de Inconformidade, eis que
em ambos os atos administrativos foram devidamente consignados Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal. Tanto isso é verdade que o Recorrente articulou sua defesa com extensa
gama de argumentos, demonstrando ter tido plena compreensão dos fundamentos consignados
no acórdão exarado pela instância a quo.
Demais disso, como cediço, a nulidade de qualquer ato processual deve vir
acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, o qual não ficou demonstrado nos autos.
Em relação à decisão administrativa mencionada no recurso, cumpre ressaltar que
não tem ela aplicação ao presente caso, em razão da ausência de base legal que lhe atribua
eficácia normativa de que cuida o art. 100, inciso II, do CTN1, motivo por que seus efeitos estão
estritamente vinculados às partes envolvidas naquele litigio, não sendo passíveis de extensão a
esta lide administrativa.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.

MÉRITO
Com base no art. 3o, inciso II, e art. 29, inciso I, ambos da Lei Complementar no
123/2006, o sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional, por meio do ADE/DRF/Blumenau
n° 31, de 27/04/2010.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão:
Lei Complementar no 123/2006

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000430/2010-85

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
I – (...)
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a
R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil
reais) e
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação
dada pela Lei Complementar no 155, de 2016)
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Como se observa, é lícita a exclusão do Simples
no caso de empresa de pequeno porte – EPP - que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00.
No caso dos autos, de acordo com representação fiscal de e-fls. 02, ficou
caracterizada formação de grupo econômico entre as empresas Paratthy Confecções, Industria e
Comércio de confecções Novo milênio e Firestar Indústria e Comércio de confecções, motivo
por que a receita bruta destas empresas foi somada para fins de verificação da extrapolação do
limite legal que autorizava a permanência delas no Simples Nacional no período-base em
questão. Por oportuno, reproduz-se o quadro de apuração da receita bruta elaborado pela
fiscalização:

Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000430/2010-85

Dito isso, dando prosseguimento à análise, cabe primeiramente traçar o conceito
de grupo econômico, extraído dos arts. 265 da Lei no 6.404/76 c/c o § 2o, do artigo 2o, da CLT:
Lei no 6.404/76
Art. 265 - A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns.
§ 1o - A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades
filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com
outros sócios ou acionistas.
§ 2o - A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no
artigo 244.
CLT
Art. 2o Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que, assumindo
os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviços.
§ 1o (...)
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração
de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
A partir dos textos legais, pode-se conceituar sinteticamente o grupo econômico
como aquele formado por duas ou mais empresas com personalidades jurídicas distintas e que
exploram atividades econômicas e empresariais, tendo como característica a solidariedade
passiva e ativa das empresas do grupo.
Ainda de acordo com a representação fiscal, verifica-se que as empresas Paratthy,
Novo Milênio e Firestar formaram grupo econômico com o intuito de afastar a incidência de
contribuição previdenciária (cota patronal) sobre as remunerações dos segurados empregados e
empresários, por meio da opção indevida pelo Simples Nacional.
A fiscalização consigna no relatório de auditoria a identificação de diversos
indícios de formação de grupo econômico, sintetizados a seguir:
a) As três empresas possuem sua sede no mesmo endereço, ou seja Travessa
Cucco, n° 471 e n° 100, embora de fato elas estejam situadas num único Galpão com cerca de
1.400 m2, dividido em salões, distinguindo-se uma da outra, apenas pelo n° de salas, havendo
também intercâmbio entre uma e outra sala;
b) As empresas pertencem à família de VILMAR BUSSOLARO, sócio fundador
da empresa PARATHY CONFECÇÕES LTDA (Contratos sociais e Alterações Contratuais, em
anexo);
c) Além de ocuparem o mesmo Galpão, as três empresas se completam, ou seja, a
PARATHY-Indústria e Comércio de Confecções Peças do Vestuário, a FIRESTAR- Indústria e
Comércio de Confecções e a NOVO MILÊNIO - Serviços de Acabamento em Tecidos e Artigos
Têxteis produzidos por Terceiros; Confecção de roupas de Malha; Fabricação de Artefatos
têxteis; e Comércio Varejista do Vestuário;
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000430/2010-85

d) Da análise dos quadros acima reproduzidos, constata-se que o faturamento da
FIRESTAR e da NOVO MILÊNIO, mal dá para pagar a folha de pagamento de salários e que no
exercício de 2007 da empresa NOVO MILÊNIO, o faturamento foi insuficiente até para cobrir
a£ folha de pagamento de seus empregados;
e) Outro fato observado, é que as empresas FIRESTAR E NOVO MILÊNIO, com
exceção dos sócios, não possuem empregados registrados na parte administrativa, apenas
operacional;
f) Constatou-se, ainda, que a PARATHY na verdade está apenas separada por
setores, ou seja, ela faz toda a parte inicial da produção, como o corte e a talhacão; que possui
também todos os maquinados e pessoal administrativo, funcionando como RH inclusive das
outras duas empresas. A NOVO MILÊNIO é responsável por toda a parte de produção
propriamente dita, pois é ela quem confecciona as peças. A FIRESTAR é responsável por toda
parte de Acabamento, como pregar botões, colocar zíperes, etc;
g) Há também um verdadeiro rodízio entre os empregados das três empresas, ora
estão registrados em uma e ora em outra;
h) Através da análise de seus livros contábeis, relativos ao período junho/2005 a
dezembro/2008, foi constatado que embora a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
NOVO MILÊNIO, possuísse imóvel algum lançado em seu ativo imobilizado, nunca efetuou
pagamentos a título de aluguéis ( ver balancetes contábeis anexos);
i) Os funcionários das empresas Firestar e Novo Milênio também, utilizam
gratuitamente as máquinas e equipamentos, móveis e utensílios da PARATHY INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA para laborar;
j) Verificou-se ainda a ausência de lançamentos de outros custos e despesas
necessários ao desenvolvimento de suas atividades, tais como: energia elétrica, água e esgoto,
telefone, materiais de consumo, aluguéis, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, etc;
k) A grande parte das despesas contabilizadas na FIRESTAR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, está relacionada com a Folha de Pagamento e
encargos. Quanto a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES NOVO MILÊNIO, esta
contabiliza tão somente sua folha de pagamento e encargos incidentes sobre essa folha;
l) Diante da ausência de custos na empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES NOVO MILÊNIO LTDA, e poucos lançamentos de custos na FIRESTAR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, concluiu-se facilmente que as três
empresas funcionam de fato como uma única empresa. Analisando os quadros acima, não há
dúvidas de que a PARATHY CONFECÇÕES LTDA, arca com praticamente todos os custos das
demais empresas;
m) Conforme entrevistas com os empregados das empresas, esses informaram que
o proprietário de todas era o Sr. VILMAR BUSSOLARO.
Nas suas razões de defesa relacionadas à formação de grupo econômico, afirma o
Recorrente, em suma, que desde a sua constituição, sempre foi composta pelos sócios Vilmar
Bussolaro e Evani Auxiliadora Franzói, e que o fato de as empresas FIRESTAR e NOVO
MILÊNIO terem sido constituídas por amigos, parentes e ex-funcionários da Parathy, não
configura violação do sistema normativo.
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000430/2010-85

Com referência ao acórdão recorrido, o Recorrente afirma, em síntese, que os
Julgadores limitaram-se a confirmar as suposições da fiscalização, deixando de emitir juízo de
valor sobre os documentos juntados aos autos.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente nas suas alegações.
Em primeiro lugar, corroboro a interpretação dada pela representação fiscal e pelo
Acórdão recorrido, no sentido de que há, de fato, indícios e provas robustos apontando para a
formação de grupo econômico, cuja criação visou a subtração do pagamento de contribuições
previdenciárias (cota patronal) da empresa Parathy por meio da opção indevida no Simples
Nacional.
Tais elementos demonstram à saciedade que as empresas Parathy, Firestar e Novo
Milênio operavam, na prática, como uma única empresa eis que:
- estavam localizadas num mesmo endereço;
- atuavam cada uma em determinada fase do processo de industrialização das
peças de vestuário, mas de forma complementar;
- possuíam familiares, parentes e amigos em comum no quadro societário das
empresas;
- utilizavam a mesma maquinaria;
- havia rodizio de funcionários entre as empresas do grupo.
O Recorrente não conseguiu ilidir satisfatoriamente as conclusões do relatório
fiscal, até porque em se tratando de simulação, como é o caso, a prova é eminentemente
indiciária, como bem apontado na percuciente análise feita pelo acórdão recorrido:
A presente exclusão do Simples Nacional decorre da constatação por parte da
Receita Federal do Brasil de que o Sr. Vilmar Bussolaro, sócio administrador da
empresa PARATHY, é também proprietário das empresas FIRESTAR e NOVO
MILÊNIO, e as três empresas, juntas, possuem receita bruta superior aos limites
máximos estabelecidos pela legislação no Simples Federal e no Simples Nacional nos
anos-calendário 2005, 2006, 2007 e 2008.
Esta conclusão foi alcançada por meio da utilização de presunções por parte da
administração tributária, entendendo esta que, em que pese as empresas FIRESTAR e
NOVO MILÊNIO estabeleçam em seus contratos sociais determinadas pessoas como
sendo os sócios destas pessoas jurídicas, estas informações não correspondem a
realidade fática.
A administração tributária, desta forma, alude a existência de simulação, sendo
que o verdadeiro proprietário das empresas seria o Sr. Vilmar Bussolaro.
O conceito jurídico de simulação encontra-se bem delimitado por De Plácido e
Silva, entendendo-se esta como:
[...] o artifício ou o fingimento na prática ou na execução de um ato, ou contrato, com a
intenção de enganar ou de mostrar o irreal como verdadeiro, ou lhe dando aparência
que não possui [...] No sentido jurídico, sem fugir ao sentido normal, é o ato jurídico
aparentado enganosamente ou com fingimento, para esconder a real intenção ou para
subversão da verdade. Na simulação, pois, visam sempre os simuladores a fins ocultos
para engano e prejuízo de terceiros” (Silva, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Ed.
Forense, 1990).
Luciano Amaro complementa que “a simulação seria reconhecida pela falta de
correspondência entre o negócio que as partes realmente estão praticando e aquele que
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000430/2010-85

elas formalizam.” (Amaro, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13a Ed. Saraiva,
2007, p. 231)
Ou seja, simular, no âmbito jurídico, significa aparentar algo que não existe,
devendo, ainda, estar presente o aspecto volitivo, qual seja o intuito de provocar
prejuízos a terceiros.
A autoridade fiscal, ao verificar que o sujeito passivo utilizou-se de simulação
para esquivar-se do pagamento de tributo, tem o dever de aplicar a legislação tributária
de acordo como os fatos efetivamente ocorrem, em detrimento daquela verdade
jurídica aparente.
Ives Gandra e Paulo Lucena defendem este entendimento, ressaltando que:
No campo do direito tributário, portanto, a verdade material prevalece sobre a
estrutura jurídica de direito privado adotada para encobrir a real intenção das
partes, não obstante esta possa até ser válida, sob o prisma formal (Martins, Ives
Gandra da Silva e Menezes, Paulo Lucena de. Elisão Fiscal, em Revista Dialética de
Direito Tributário no 63, dezembro de 2000, p. 159)
Caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o fisco
encontra-se autorizado “a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio
realmente realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio retratado
na forma simulada pelas partes” (Amaro, Luciano, ob. cit., p. 233/234)
Esta determinação de efeitos tributários, no âmbito da legislação do Simples
Nacional, impõe que, em sendo constatado que o verdadeiro sócio da pessoa jurídica
não é aquele que consta de seu contrato social, tratando-se de ato ou negócio jurídico
simulado, deve ser aplicada a norma em conformidade com o verificado
materialmente, e não de acordo coma verdade meramente formal.
(...)
O uso de indícios não pode ser confundido com a utilização de presunções
legais. Diferem a presunção e o indício pela circunstância de que àquele o direito
atribui, isoladamente, o vigor de um verdadeiro conformador de uma outra situação de
fato que a lei presume, por uma aferição probabilística que ocorra no mais das vezes.
Já o indício não tem esta estatura legal, uma vez que a ele, isoladamente, pouca
eficácia probatória é dada, ganhando ele relevo apenas quando, olhado conjuntamente
com outros indícios, transfere a convicção de que apenas um resultado fático seria
verossímil.
Faz-se necessário lembrar que no direito administrativo tributário é permitido,
em princípio, todo meio de prova, uma vez que não há limitação expressa, ressaltando
que predominam a prova documental, a pericial e a indiciária. Pois é exatamente a
associação da primeira com a última que se permite concluir a respeito da correção e
validade do lançamento.
Desta forma, as provas indiretas – indícios e presunções simples – podem ser
instrumentos coadjuvantes do convencimento da autoridade julgadora quando da
apreciação do conjunto probatório do processo administrativo tributário. As
presunções legais ou absolutas independem de prova, assim como a ficção jurídica. As
presunções relativas admitem prova em contrário. As presunções simples devem
reunir requisitos de absoluta lógica, coerência e certeza para lastrear a conclusão da
prova da ocorrência do fato gerador de tributo.
Como se vê, a decisão recorrida foi fundamentada em indícios (prova indireta) e
documentos (prova direta) constantes nos autos, e não em meras suposições, como quer fazer
crer o Recorrente.
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000430/2010-85

Não havendo reparos a fazer nos excertos do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade exarado pela instância de origem, peço vênia para adotá-los, desde já, como
razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do
artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF.
Diante de todo o exposto, forçoso concluir pela existência de um grupo
econômico de fato entre as empresas Parathy, Firestar e Novo Milênio, formado com o intuito de
divisão das etapas de uma linha de produção de peças de vestuário nas três empresas,
objetivando a distribuição do faturamento entre elas de modo a que o Recorrente não
ultrapassasse o limite legal de receita bruta permitido para a permanência no Simples Nacional
no período-base examinado.
Assim, considerando que o faturamento das empresas Parathy, Firestar e Novo
Milênio, somados, ultrapassam o limite estabelecido para a permanência no Simples Nacional,
deve ser mantida a exclusão do Recorrente desse sistema de tributação simplificada, conforme
art. 3o, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006.
Com relação ao argumento do Recorrente de que o acórdão recorrido não analisou
todos os argumentos e documentos contidos na Manifestação de Inconformidade, registro que o
órgão julgador não precisa pronunciar-se de modo exauriente sobre todos os pontos elencados na
peça de defesa, bastando enfrentar os fundamentos de fato e de direito que, no seu entendimento,
sejam necessários e influentes à solução da lide, a teor do que dispõe o artigo 489 da lei no
13.105/2015 (CPC):
Art. 489. (...)
I - (...)
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
I - (...)
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (grifos nossos)
(...)
Daí concluir-se que o julgador administrativo não está obrigado a esgotar a análise
dos argumentos elencados na peça impugnatória, desde que a formação de sua convicção derive
de fundamentos fáticos e jurídicos suficientes a lastrear o posicionamento adotado frente a
controvérsia, como foi o caso.
Diante de todo o quadro narrado, é de se negar provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000430/2010-85

(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 1589
DF CARF MF
Original